Tribunal: TJES
Processo: 5016179-18.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016179-18.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA PAULA CORNELIO DA SILVA e outros (4)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (4)
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO-MÍNIMO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VINCULAÇÃO INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BASE DE CÁLCULO LEGAL POR OUTRA NÃO PREVISTA EM LEI. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por agentes comunitários de saúde para condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, fixando como base de cálculo o vencimento-base dos servidores, a partir de maio de 2022.

Em seu recurso, o Município sustenta, em síntese, que os autores são servidores submetidos ao regime estatutário, devendo ser observada a legislação municipal que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o critério legal por outro não previsto em lei.

A parte autora, por sua vez, insurge-se quanto ao marco temporal adotado na sentença, postulando o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias desde período anterior ao fixado pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime estatutário deve incidir sobre o vencimento-base, à luz da Lei Federal nº 11.350/2006, ou se deve prevalecer a base de cálculo prevista na legislação municipal, bem como se é possível ao Poder Judiciário substituir o critério legal diante da vedação constitucional de vinculação ao salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.350/2006, ao assegurar o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, distinguiu expressamente os servidores submetidos ao regime celetista daqueles vinculados a regime jurídico diverso, remetendo, nesta última hipótese, à legislação específica do respectivo ente federativo. Assim, tratando-se de servidores estatutários, deve prevalecer a disciplina estabelecida na legislação municipal.

Embora a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo seja incompatível com o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal impede que o Poder Judiciário substitua a base de cálculo prevista em lei por outra não estabelecida pelo legislador, sob pena de atuar como legislador positivo. Desse modo, inviável determinar que o adicional passe a incidir sobre o vencimento-base dos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime estatutário aplica-se a legislação específica do ente federativo quanto à disciplina do adicional de insalubridade. Embora seja incompatível com o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal a vinculação do adicional ao salário-mínimo, é vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista em lei por outra não estabelecida pelo legislador, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal; art. 9º-A, § 3º, inciso II, da Lei Federal nº 11.350/2006; Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ANNA PAULA CORNELIO DA SILVA ALBERNAZ E OUTROS
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças decorrentes do adicional de insalubridade, em grau mínimo de 20% (vinte por cento), calculado sobre o vencimento-base dos autores, a partir de maio de 2022, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que o Juízo de origem fixou equivocadamente o marco inicial da condenação, postulando o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias desde período anterior ao estabelecido na sentença.

Por sua vez, o Município alega que os autores são servidores submetidos ao regime estatutário, razão pela qual deve prevalecer a legislação municipal quanto à disciplina do adicional de insalubridade. Sustenta, ainda, que é vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista na legislação local por outra não estabelecida em lei, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

II – VOTO

No mérito, o recurso do Município merece provimento, ao passo que o recurso da parte autora não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde submetidos ao regime estatutário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como ao período em que a verba é devida.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Federal nº 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/2016, assegurou aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade. Todavia, ao disciplinar a forma de cálculo da vantagem, distinguiu os servidores submetidos ao regime celetista daqueles vinculados a regime jurídico diverso.

Com efeito, o art. 9º-A, §3º, inciso II, da referida lei estabelece que, quando submetidos a vínculos de natureza diversa da Consolidação das Leis do Trabalho, a disciplina da vantagem observará a legislação específica.

No caso dos autos, é incontroverso que os autores são servidores estatutários do Município de Cachoeiro de Itapemirim, razão pela qual a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação municipal então vigente.

É igualmente incontroverso que o Município não efetuava qualquer pagamento a título de adicional de insalubridade até o mês de abril de 2023, implementando a verba em folha de pagamento apenas a partir de maio de 2023.

Assim, observado o prazo prescricional quinquenal, os autores fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade relativamente ao período em que a parcela deixou de ser paga.

Todavia, não assiste razão aos autores quanto à pretensão de que o adicional seja calculado sobre o vencimento-base durante todo o período discutido na demanda.

Isso porque somente com a edição da
Lei Municipal nº 8.114/2024
, publicada em
17 de abril de 2024
, foi acrescido o parágrafo único ao art. 5º da Lei Municipal nº 7.717/2019, passando a prever expressamente que o adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias seria calculado sobre o vencimento ou salário-base.

Antes da referida alteração legislativa, entretanto, permanecia em vigor a disciplina municipal que adotava o salário-mínimo como base de cálculo da vantagem.

É certo que o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, sendo a matéria objeto da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a própria súmula estabelece limitação expressa à atuação do Poder Judiciário ao dispor que o salário-mínimo
“não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Desse modo, embora se reconheça a incompatibilidade constitucional da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não compete ao Poder Judiciário substituir o critério previsto na legislação municipal por outro não estabelecido pelo legislador, sob pena de atuar como legislador positivo.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal reafirmou recentemente esse entendimento:

“Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação de que atue como legislador positivo.”
(STF, ARE nº 1.498.576/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09/09/2024).

Assim, a sentença merece reforma apenas para adequar a base de cálculo fixada.

Os autores fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade não pago até abril de 2023, observada a prescrição quinquenal, devendo a vantagem, até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 8.114/2024, ser calculada sobre o salário-mínimo, conforme previa a legislação municipal então vigente.

Somente a partir da vigência da Lei Municipal nº 8.114/2024 passou a existir previsão legal para incidência do adicional sobre o vencimento ou salário-base, inexistindo, contudo, diferenças a serem reconhecidas nesse período, uma vez que a alteração legislativa disciplinou a matéria para o futuro.

Por conseguinte, não merece acolhimento o recurso da parte autora, pois a pretensão de antecipar o marco temporal pressupõe justamente a adoção de base de cálculo incompatível com a legislação vigente à época dos fatos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que, observado o prazo prescricional quinquenal, o adicional de insalubridade devido aos autores, relativamente ao período anterior à vigência da Lei Municipal nº 8.114/2024, seja calculado sobre o salário-mínimo, nos termos da legislação municipal então vigente, afastando-se a condenação ao pagamento de diferenças decorrentes da utilização do vencimento-base nesse período.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município com a reforma da sentença, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Amanda Lourenço Sessa

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)